Tribunal: STF
Processo: Rcl 81828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068, TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.7.2025, por Giovana Somenzi Eger, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Cível de Londrina no Processo n. 0048706-14.2024.8.16.014, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100 da repercussão geral:



    “Nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    No caso dos autos, o pedido inicial foi julgado procedente e as rés condenadas a pagar aos autores a quantia de R$ 1.733,26, corrigida pelo IPCA e acrescida de juros de mora à taxa do artigo 406 do CC a partir do ajuizamento. As rés não compareceram à audiência, não apresentaram contestação e não interpuseram recurso, tendo a sentença transitado em julgado em 04/11/2024. 



    O objeto deste cumprimento de sentença, portanto, é o título judicial, e não o contrato de locação firmado entre as partes. E a parte embargante não alega nada que possa resultar na anulação do título judicial que está sendo executado. 



    Ainda, nos termos do artigo 52, IX da lei 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto excesso de execução; erro de cálculo; causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença – e nenhuma dessas matérias foi objeto dos embargos à execução apresentados. 



    Ressalte-se que VICTOR HUGO RAFAEL SANTI, proprietário do imóvel, não é parte neste cumprimento de sentença, sendo que eventual discussão entre ele e os exequentes – como perdas e danos em decorrência da locação do imóvel sem autorização – deve ser objeto de ação própria. 



    Diante do exposto, e nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos” (e-doc. 6).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega que “o Juízo de Primeiro Grau cometeu os seguintes erros: 1. Recebeu a petição de revisão como embargos de declaração, desvirtuando seu propósito constitucional (fls. online.pdf, p. 1; fls. online (4).pdf, pp. 1–2). 2. Julgou a petição improcedente sem analisar a violação constitucional, ignorando a tese do RE 586.068/SP. 3. Permitiu a continuidade de bloqueios via SISBAJUD (fls. 168–170), causando prejuízos financeiros à Reclamante, que enfrenta ‘necessidades básicas’ (fls. 161)” (fls. 3-4).



    Sustenta que a sentença transitada em julgado contraria o direito de propriedade e o devido processo legal.



    Requer gratuidade de justiça e “a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada (fls. online.pdf, p. 1; online (4).pdf, pp. 1–2) e quaisquer atos de execução, incluindo bloqueios SISBAJUD (fls. 168–170), até o julgamento final, a fim de evitar danos irreparáveis à Reclamante” (fls. 3-4).



    Pede “o julgamento de procedência da reclamação, para: - Cassar a decisão do Juízo reclamado que julgou improcedente a petição de revisão e a recebeu como embargos de declaração (fls. online.pdf, p. 1; online (4).pdf, pp. 1–2). - Determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para análise do mérito da petição de revisão, conforme o RE 586.068/SP. - Anular a sentença transitada em julgado (fls. 48), por violar os artigos 5º, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, reconhecendo a titularidade de Victor Hugo Rafael Santi (fls. 148)” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, não houve exaurimento das instâncias ordinárias, pois contra a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução sequer houve a interposição de recurso. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora